Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E CONSIDERADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pugnando pela desclassificação para a modalidade simples do delito, e pelo reconhecimento da confissão espontânea total, assim como sua devida valoração.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade simples; e (ii) analisar se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e devidamente valorada.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, furto qualificado pelo concurso de pessoas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em desclassificação para a modalidade simples.
4. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, escorreita a sentença que fez preponderar referida agravante sobre a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.